Tribunal: TJES
Processo: 5001538-29.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001538-29.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE LINHARES

AGRAVADO: OSMAR LUNZ

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. PRECLUSÃO. NULIDADE DOS ATOS. NECESSIDADE DE SE ARGUIR NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO. ART. 278 DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Vislumbra-se que, de fato, não ocorreu a intimação pessoal da Fazenda Pública Municipal com relação ao acórdão que julgou os embargos de declaração, conforme determina o art. 183 do CPC/2015.

2. Como cediço, a nulidade pela ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública não pode ser arguida a qualquer tempo, sujeitando-se à preclusão temporal. A propósito, conforme prevê o art. 278 do CPC/2015, “a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”.

3. No caso, quando da intimação pessoal da Fazenda Pública Municipal após a propositura do cumprimento de sentença, esta peticionou nos autos nada suscitando quanto à ausência de intimação do aludido aresto.

4. Nesse contexto, a questão encontra-se preclusa, porquanto não arguida por ocasião das manifestações que antecederam ao oferecimento da impugnação ao cumprimento de sentença.

5. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º

5001538-29.2023.8.08.0000
;

AGRAVANTE(S): MUNICÍPIO DE LINHARES;

AGRAVADO(S): OSMAR LUNZ;

RELATOR: DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, manejado por
MUNICÍPIO DE LINHARES
, haja vista estar inconformado com a decisão constante do id. 4299454, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por ele apresentada.

Em sua petição de recurso (id. 4299445), a municipalidade agravante sustenta, em síntese: (i)
embora exista certidão do trânsito em julgado (id. 12745168, fl. 47), os autos não foram remetidos à Fazenda Pública para ciência do acórdão proferido em sede de embargos de declaração; (ii) inexistindo regular intimação do ente público municipal a respeito, nos autos do processo nº 0002582-49.2007.8.08.0030, a certidão do trânsito em julgado é nula.

Pois bem. Conforme manifestado por ocasião da análise do pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, vislumbra-se que, de fato, não ocorreu a intimação pessoal da Fazenda Pública Municipal com relação ao acórdão que julgou os embargos de declaração, conforme determina o art. 183 do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

Por sua vez, o artigo 272, § 6º, CPC, dispõe que a retirada dos autos em carga configura a intimação de qualquer decisão contida no processo, mesmo que pendente de publicação, a saber:

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

[...]

§ 6º A retirada dos autos do cartório ou da secretaria em carga pelo advogado, por pessoa credenciada a pedido do advogado ou da sociedade de advogados, pela Advocacia Pública, pela Defensoria Pública ou pelo Ministério Público implicará intimação de qualquer decisão contida no processo retirado, ainda que pendente de publicação.

In casu
, a decisão colegiada que negou provimento aos embargos de declaração opostos pelo Município de Linhares, nos autos da ação indenizatória promovida pelo agravado, foi disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico (id. 4299458, fl. 505) na data de 30/07/2020, sendo considerada publicada em 31/07/2020, com certificação do trânsito em julgado em data de 02/02/2021 (id. 4299458, fl. 509). Nesse passo, desponta que o cumprimento de sentença foi iniciado, nos autos físicos, na data de 20/07/2021. Por sua vez, foram eles remetidos para intimação pessoal da Fazenda Pública em 07/12/2021, ocasião na qual, a municipalidade tomou ciência de todos os atos praticados no processo, limitando-se na oportunidade em peticionar requerendo a juntada do comprovante de pagamento de custas e despesas processuais.

Ocorre que, como cediço, a nulidade pela ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública não pode ser arguida a qualquer tempo, sujeitando-se à preclusão temporal. A propósito, conforme prevê o art. 278 do CPC, “a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”.

No caso, quando da intimação pessoal do Município de Linhares do cumprimento de sentença, peticionou ele, mas nada suscitou quanto ao vício da ciência pessoal do acórdão proferido nos referidos embargos de declaração.

Nesse contexto, a questão encontra-se preclusa, porquanto não arguida nas manifestações que antecederam ao oferecimento da impugnação ao cumprimento de sentença (id. 14482996). A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça aponta nesse mesmo sentido, conforme ilustram as ementas a seguir:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1.042 DO CPC/15) - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO ANTE A INTEMPESTIVIDADE. INSURGÊNCIA DOS REQUERIDOS. [...].
3. O vício de irregularidade da intimação, ensejador de nulidade relativa, deve ser alegado na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos (art. 245 do CPC/73, atual art. 278 do CPC/15), ocorrendo a preclusão caso tal providência não seja tomada. Precedentes
. 3.1. No caso concreto a alegação de nulidade foi inoportuna, pois se vê que outros patronos dos recorrentes foram intimados da publicação do acórdão que decidiu os embargos de declaração, tendo sido interposto o cabível recurso especial tempestivamente e, somente depois de verificada a intempestividade do agravo (art. 1.042 do CPC/15), é que foi alegado o vício. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1232630/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 26/04/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PETIÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. LIMITES DA COISA JULGADA. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. Em petição acostada às fls. 4008-4187, e-STJ, os agravantes pugnam para que seja reconhecida a nulidade de todos os atos praticados pela Procuradoria-Geral do Estado de Goiás por meio dos Procuradores do Estado de Goiás, que atuaram no presente processo na defesa da Agência Goiânia de Transportes e Obras – AGETOP.
2. Conforme preceitua o art. 278 doCPC/2015, a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.
3. Ademais, "A declaração da nulidade dos atos processuais depende da demonstração da existência de prejuízo à parte interessada ('pas de nullité sans grief')" (AgRg no REsp 1.390.650/RS, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 7/4/2015, DJe 13/4/2015). [...]. (AgInt no AgInt no REsp 1602746/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 13/09/2017)

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM TIRADO CONTRA DECISÃO QUE, EM AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS, INDEFERIU O PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO PRAZO PROCESSUAL EM FAVOR DA EXECUTADA - DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO LIMINAR ANTE A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA EXECUTADA. [...]. 3.
Na hipótese, não restou demonstrada a presença concomitante dos requisitos referidos, porquanto, no concernente ao fumus boni iuris, o vício de irregularidade da intimação, ensejador de nulidade relativa, deve ser alegado na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos (art. 245 do CPC/73, atual art. 278 do NCPC), ocorrendo a preclusão caso tal providência não seja tomada, sendo que na hipótese ocorreu intimação em nome de outros patronos constituídos, que interpuseram o recurso cabível no momento adequado e, ainda, transitou em julgado a matéria atinente à determinação de expedição de ofício à seguradora para o depósito do valor segurado.
Relativamente ao periculum in mora, não se trata de penhora ou bloqueio de quantia em conta do insurgente, mas sim de determinação à seguradora para o depósito judicial do valor segurado. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no TP 441/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 29/06/2017)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. VÍCIO FORMAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. 2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 245 do CPC/1973 (art. 278 do CPC/2015). Precedentes.
[...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1436069/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, REPDJe 19/04/2017, DJe 18/04/2017)

Ademais, como reforço de argumentação, é possível extrair o entendimento firmado no julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553/RS representativo da controvérsia repetitiva (Tema 571), cuja tese foi assim fixada: “A Fazenda Pública,
em sua primeira oportunidade de falar nos auto
s (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu.”

Por tais razões, CONHEÇO do Agravo de Instrumento e, no mérito, NEGO-LHE provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.

Voto com o relator